Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS RENDIMENTOS. CONDIÇÃO PARITÁRIA DOS GENITORES NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. O arbitramento dos alimentos sem considerar a situação financeira atual do genitor cabe ser redimensionado, porquanto não é possível fixar pensionamento que escape à capacidade econômica do alimentante.
4. O Réu demonstra que aufere metade dos rendimentos da mãe dos Autores e que sustenta outros 2 (dois) filhos, o que repercute nas possibilidades dele.
5. A redução da obrigação alimentar para o percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos brutos do alimentante, a ser pago aos 2 (dois) filhos menores, mostra-se adequada e compatível com as necessidades deles, que enfrentam condições especiais de saúde, sem desconsiderar a própria subsistência mínima do pai, a existência de outros 2 (dois) filhos e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, na medida da capacidade de cada um.
6. No cotejo entre os sacrifícios financeiros a serem enfrentados pelo genitor e as necessidades dos menores, prevalece o interesse dos alimentandos, de acordo com o que estabelece o artigo 227 da Constituição Federal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.